Tribunal: TJPA
Processo: 0802553-54.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10003 - Comercialização e/ou Utilização sem Restrições de Medicamentos
Data de julgamento: 2022-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802553-54.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: L. D. S. P.

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. MEDICAMENTO DE USO "OFF LABEL", PORÉM REGISTRADO NA ANVISA. DIREITO A VIDA E A SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS (TEMA 793/STF). DEVER DO ESTADO DE FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO. PRECEDENTES DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0802553-54.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVADA:
L. D. S. P.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra decisão proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTA LUZIA DO PARÁ/PA
, nos
autos de origem n. 0800180-12.2021.8.14.0121
, deferiu tutela antecipada de urgência em favor da agravada
L. D. S. P.
, nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, estando presentes os requisitos legais,
DEFIRO O

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA
pleiteada, determinando que o
MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO PARÁ E O ESTADO DO PARÁ forneçam o medicamento de uso oral (60 cápsulas/mês) – MICOFENOLATO DE MOFETILA 500MG; caixa com 50 comprimidos pelo período de 05(cinco) meses
à adolescente, no prazo de 48 (quarenta oito) horas, fixando, desde já, em caso de descumprimento da decisão, multa diária no valor de 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de atraso, limitado a 50.000,00 (cinquenta mil reais) até o cumprimento do ordenado (...)”
.

Antes mesmo de relatar as razões recursais, destaco que o agravante se equivocou ao indicar como processo de origem o de n. 0800842-53.2021.8.14.0063, o qual é esdrúxulo à decisão agravada, o que inicialmente acabou por induzir este relator a erro, já que somente notei o equívoco após abrir os autos de origem indicado, sobretudo em razão de o Estado do Pará ter se utilizado da regra prevista no art. 1.017, §5º do CPC, deixando de juntar qualquer peça dos autos originários a este recurso.

Ressalto que este tipo de erro vem se repetindo em outros recursos em que figura como parte o Estado do Pará, o que não se coaduna com a atividade que se espera de uma Procuradoria do Estado.

Passo a relatar as razões recursais propriamente ditas.

Aduz o agravante que o medicamento MICOFENOLATO MOFETIL compõe a lista oficial – Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), e faz da Portaria de Consolidação nº 2/GM/MS, de 28 de setembro de 2017 – Anexo XXVIII, que trata dos medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, porém para outras indicações: IMUNOSSUPRESSÃO NO TRANSPLANTE RENAL, CARDÍACO e HEPÁTICO. Está em fase de inclusão também para o tratamento da Nefrite Lúpica, não havendo qualquer solicitação para avaliação, até a presente data, de incorporação do MICOFENOLATO MOFETIL pela CONITEC visando o tratamento da SÍNDROME NEFRÍTICA. Portanto, o medicamento requerido - MMF - não possui indicação para tratamento da SÍNDROME NEFRÍTICA na bula aprovada pela ANVISA, sendo portanto, medicamento off-label para tratamento da doença, pois não há comprovação científica de sua eficácia para o tratamento da doença de que padece a substituída, sendo pois tratamento alternativo, experimental.

Assevera que é inadmissível que o Estado do Pará seja obrigado a custear o fornecimento de medicamento, sem que existam evidências clínicas comprovadas de que o tratamento proposto se adequa à doença e de que é a única solução terapêutica indicada.

Afirma que o direcionamento da obrigação, portanto, deve ser feito a quem possui atribuição para fornecer o serviço requerido, e neste caso, o de adquirir e dispensar medicamentos de alto custo, alterar e autorizar o uso de medicamentos, bem como protocolos clínicos é da União. Portanto, impõe-se a aplicação da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal para que seja a União Federal integrada à lide.

Alega que se o Estado for compelido a fornecer o medicamento, conforme pretende o Autor, inclui-se nesse contexto o efeito multiplicador da medida, sem a devida previsão orçamentária, estaremos diante de infração direta a preceitos constitucionais (art. 169 da CF/88 e arts. 206 e 212 da Constituição Estadual).

Por fim, requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo, para que sejam sustados os efeitos da decisão ora agravada. No mérito, requer a reforma da decisão, com o consequente chamamento da União e deslocamento da competência para Justiça Federal.

Ao analisar o pleito liminar pela concessão de efeito suspensivo, o
indeferi
. (ID n. 8420005)

Em sede de
CONTRARRAZÕES
a agravada pugnou pelo
DESPROVIMENTO
do recurso. (ID n. 9269375)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (ID n. 9339164)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Do que consta dos autos, a agravada
L. D. S. P.
é menor impúbere, e representada por sua genitora Janicy Pereira de Sousa, move Ação de Obrigação de Fazer, visando a aquisição de medicamentos/e ou a disponibilização de recursos financeiros para sua aquisição, pelo período de cinco meses, pelo fato de a requerente ser diagnosticada com síndrome nefrótica com primodecompensação, com comportamento progressivo desde junho de 2020, CID 10 – N04.4. Nos termos da inicial do processo-origem, tem-se que a requerente é pobre na figura da lei e necessita da seguinte medicação: Uso Oral (60 cápsulas/mês) – Micofenolato de Mofetila 500mg, orientação de uso – 12/12 horas, contínuo, valor: R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), caixa com 50 comprimidos, valor quinquemestral: R$ 2.700,00. A requerente necessita de 60 (sessenta) comprimidos/mês, quais sejam, dois comprimidos ao dia, solicitando a concessão de 06 (seis) caixas, com a finalidade de suprir o uso do medicamento equivalente a 05 (cinco) meses, devendo ser renovada por igual período.

O Estado se insurge no presente caso em relação a ausência de dever de fornecimento do fármaco MICOFENOLATO DE MOFETILA 500MG, em razão deste não integrar a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME, para o tratamento específico da agravada, sendo portanto, medicamento off-label para tratamento da doença, e, por isso, não fornecido pelo SUS.

O Estado não pode se quedar omisso no que tange à sua responsabilidade na garantia do direito à saúde da agravada, sendo o fornecimento do medicamento MICOFENOLATO DE MOFETILA 500MG fundamental para a efetivação do direito à saúde, assegurado constitucionalmente, e do dever de prestação de sua assistência, pois há que se ponderar a tão invocada responsabilização solidária de todos os entes públicos no que tange à “prestação de saúde”, nos termos do que dispõe o art. 196, da CF/88:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

Ademais, partindo do pressuposto geral, tem-se que a competência é comum aos três entes federativos quando se trata de cuidados com a saúde pública, nos moldes do que dispõe ao art. 23, II da CF. Desta forma, pode figurar no polo passivo da demanda União, Estados e/ou Município.

Nesse sentido já se posicionou este E. Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO
DE INSTRUMENTO. PACIENTE DIAGNOSTICADA COM CÂNCER DA TIREOIDE. METÁSTASE. O MINISTÉRIO PÚBLICO É APTO PARA PROPOR AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM BENEFÍCIO INDIVIDUAL. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. REJEIÇÃO. NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE DEMONSTRADAS. DIREITO CONSTITUCIONAL ASSEGURADO. DIRETO À SAÚDE. ARTIGO 196 DA CF/88. PRESCRIÇÃO MÉDICA DEMONSTRANDO A NECESSIDADE DE ACESSO A MEDICAÇÃO. GARANTIA CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO E DO ESTADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, CONCEDIDO PARCIAL PROVIMENTO.

1. Pacífica é a jurisprudência no sentido de que quaisquer dos entes federados podem ser demandados em ação judicial visando ao
fornecimento
de medicamentos ou tratamentos de saúde. (...)

2. Independentemente da esfera institucional, compete ao Poder Público, solidária e conjuntamente, dar efetividade à prerrogativa constitucional atinente ao direito à saúde (art. 196, CF/88).

3. Na esteira do entendimento consolidado do Pretório Excelso, cumpre assinalar que a essencialidade do direito à saúde fez com que o legislador constituinte qualificasse, como prestações de relevância pública, as ações e serviços de saúde (CF, art. 197), em ordem a legitimar a atuação do Ministério Público e do Poder Judiciário naquelas hipóteses em que os órgãos estatais, anomalamente, deixassem de respeitar o mandamento constitucional, frustrando-lhe, arbitrariamente, a eficácia jurídico-social, seja por intolerável omissão, seja por qualquer outra inaceitável modalidade de comportamento governamental desviante.

4.
In casu
, na ação ordinária ajuizada pelo agravado, o Juízo Monocrático, acertadamente, deferiu pedido de tutela de urgência, determinando que o recorrente fornecesse
medicação
especializada para o tratamento oncológico. A intenção da lei é a de garantir a efetiva assistência à saúde.

(...)

7.
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E CONCEDIDO PARCIAL PROVIMENTO
, à unanimidade.

(AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 0806104-76.2021.8.14.0000, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 06/12/2021, Publicado em 15/12/2021)

Veja-se ainda o que dispõe o
Tema 793/STF:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

Insta aqui salientar que na tese fixada não há qualquer comando que determine a obrigatória integração da União no polo passivo das ações que postulam o fornecimento de medicamentos não incorporados na Rename/SUS. Mas sim, há registro expresso em ementa sobre a possibilidade de os entes federados serem demandados isolada ou conjuntamente.

In casu
, em que pese o medicamento MICOFENOLATO DE MOFETILA 500MG, não seja apontado para o tratamento de SÍNDROME NEFRÍTICA, sendo portanto, medicamento off-label, o mesmo possui registro na ANVISA de nº 102980430, fazendo com que recaia sobre os entes federativos, dentre estes o Estado, o dever de garantir os medicamentos a quem necessite, como no presente caso.

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO.
MEDICAMENTO DE USO "OFF LABEL", PORÉM REGISTRADO NA ANVISA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 150, 224 e 254 DO STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL
.

I - Trata-se de conflito negativo de competência em ação objetivando o fornecimento de medicação para tratamento de saúde. Distribuído o feito ao juízo de Direito, este declinou de sua competência em favor da Justiça Federal, por entender existir interesse da União na demanda. Recebidos os autos, o juízo Federal suscitou o presente conflito, invocando precedentes do STJ. Nesta Corte, declarou-se competente o Juízo Estadual para dirimir a controvérsia.

II - Analisando os autos, verifica-se que a ação originária, proposta contra o ente estadual, objetiva o fornecimento de medicamento registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária ?

Anvisa, mas não incorporado na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais do Sistema Único de Saúde ? Rename/SUS.

III - Inicialmente, cumpre salientar que, no julgamento do RE n. 657.718/MG (Tema n. 500/STF, de Repercussão Geral), a Corte Suprema estabeleceu a obrigatoriedade de ajuizamento da ação contra a União quando se pleitear o fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa.

IV - Nos autos do RE n. 855.178/SE (Tema n. 793/STF, de Repercussão Geral), por sua vez, o Supremo Tribunal Federal consignou que o ?tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente?.

V -
Perceba-se que, na tese fixada, não há comando que determine a obrigatória integração da União no polo passivo das ações que postulam o fornecimento de medicamentos não incorporados na Rename/SUS. Ao revés, há registro expresso em ementa sobre a possibilidade de os entes federados serem demandados isolada ou conjuntamente. No particular, mencione-se que, ainda que tenha sido apresentada, no voto de lavra do Ministro Edson Fachin ? relator para o acórdão, proposta que poderia implicar o litisconsórcio passivo necessário com a presença da União, tal premissa não integrou a conclusão do julgamento, consolidando-se apenas como obter dictum.

VI - É exatamente nesse sentido, de inexistência de obrigatoriedade de inclusão de todos os entes federados no polo passivo das ações que pleiteiam o fornecimento de medicamentos que não constem da Rename/SUS ? mas que já sejam registrados na Anvisa, que vem se consolidando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido: CC n. 172.817/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 9/9/2020, DJe 15/9/2020 e AgInt no CC n. 166.929/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 16/6/2020, DJe 23/6/2020.

VII - Ademais, no tocante à competência do Juízo Estadual, tal entendimento foi recentemente ratificado nos autos do RE nos EDcl no AgInt no CC n. 175.234/PR, em juízo de retratação, o qual foi rejeitado pelo Relator, Ministro Herman Benjamin. Registre-se que o voto foi acolhido à unanimidade na sessão de 9 de fevereiro, oportunidade em que tal entendimento também foi acolhido no julgamento do CC n. 174.749/PR, de Relatoria do Ministro Gurgel de Faria.

VIII - Desse modo, à consideração de que a situação dos autos, conforme relatado, é de fornecimento de medicamento não incorporado ao elenco da Rename/SUS, mas não sendo caso de ausência de registro na Anvisa e, não ajuizada a demanda em desfavor da União, afasta-se a competência da Justiça Federal.

IX - Por fim, o interesse jurídico da União foi explicitamente afastado pelo Juízo federal, a quem compete decidir sobre a matéria, nos termos da Súmula n. 150/STJ.

X - Agravo interno improvido.

(AgInt no CC n. 181.894/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe de 1/4/2022.) (grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RENAME/SUS. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. TEMA 793/STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA

(...)

VIII -
E exatamente nesse sentido, de inexistência de obrigatoriedade de inclusão de todos os entes federados no polo passivo das ações que pleiteiam o fornecimento de medicamentos que não constem da Rename/SUS - mas que já sejam registrados na Anvisa, que se consolidou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
, conforme os seguintes precedentes: CC n. 172.817/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 9/9/2020, DJe 15/9/2020; AgInt no CC n. 166.929/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 16/6/2020, DJe 23/6/2020.

IX - Recentemente, corroborando esse entendimento, nos autos do RE nos EDcl no AgInt no CC n. 175.234/PR, em juízo de retratação, o qual foi rejeitado pelo Relator, Ministro Herman Benjamin, os seguintes e fortes argumentos: [...] Com efeito, ao julgar o RE n. 855.178 ED/SE (Tema 793/STF), o Supremo Tribunal Federal foi bastante claro ao estabelecer na ementa do acórdão que "
É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
."[...] In casu, mister esclarecer que, ao julgar o RE 855.178/SE (Tema 793), não foram acolhidas pelo Pleno do STF todas as premissas e conclusões do voto condutor do Ministro Edson Fachim. Ainda que tenha sido apresentada proposta pelo Ministro Edson Fachin que, na prática, poderia implicar no litisconsórcio passivo da União, tal premissa/conclusão ? repita-se ? não integrou o julgamento que a Corte Suprema realizou no Tema 793. [...] Ocorre que, como bem esclarecido pelo Juízo suscitante na presente demanda, nos debates e deliberações o Pleno do STF concluiu pela não aprovação de todas as premissas propostas (especialmente o item v), denotando-se que, ao final, tais colocações, constantes no voto do Ministro Edson Fachin, constituíram apenas obter dictum. Cabe destacar, a propósito, parte das discussões nos EDs opostos ao RE 855.178/SE - Tema 793, que evidenciam não ter o STF decidido pela obrigatoriedade da presença União no polo passivo da lide, nos casos em que se pleiteia medicamentos, tratamentos, procedimentos ou materiais não constantes das políticas públicas instituídas. [...] Outrossim, o STJ já se manifestou reiteradas vezes sobre a quaestio iuris, estando pacificado o entendimento no sentido de que a ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde.

X - E aqui, o ponto que mais chama a atenção para dirimir a presente controvérsia, a seguinte conclusão exposta pelo nobre Relator: "Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte."

(...)

XIII -
Desse modo, à consideração de que a situação dos autos, conforme relatado, é de fornecimento de medicamento não incorporado ao elenco da Rename/SUS, mas não sendo caso de ausência de registro na Anvisa e, não ajuizada a demanda em desfavor da União, afasta-se a competência da Justiça Federal, que inclusive foi expressamente afastada
( Súmula n. 150/STJ). XIV - Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no CC: 183816 PR 2021/0341216-9, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 29/03/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/04/2022) (grifo nosso)

Ressalta-se, por oportuno, que o medicamento foi receitado à menor/agravada na Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará, integrante do Governo do Estado do Pará (ID n. 26722452 – p. 05/06 – autos de origem), por médica especialista, Dra. Thais Nayara dos Santos Serra, CRM-PA n. 10.919 (Nefrologista Infantil).

Nessa esteira de raciocínio, não há como se afastar a responsabilidade do Estado do Pará pelo fato deste apontar como titular da obrigação a União, pois, deve prevalecer, tal como se posiciona a jurisprudência pacificada nos tribunais superiores, a responsabilidade solidária de cada um dos entes na garantia do direito à saúde, constitucionalmente garantido, sobretudo diante da necessidade urgente da agravada, a qual não pode esperar um posicionamento do Judiciário diferente do de garantia efetiva do medicamento que necessita. Devendo aqui ser salientado, que os entes federativos possuem meios para buscar posteriormente ressarcimento se cabível.

Destarte, entendo que o Juízo
a quo
andou bem ao prolatar a decisão interlocutória vergastada, haja vista qualquer dos Entes poder ser acionado para a garantia do medicamento ao paciente, não sendo competência exclusiva União, para tanto. Logo, não havendo o que se falar em afastamento do dever do Estado do Pará para o fornecimento do medicamento MICOFENOLATO DE MOFETILA 500MG à agravada.

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão ora vergastada.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

____________________________

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 11/07/2022